Tribunal: TJDFT
Processo: 0736728-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736728-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANE SOBRAL VIEIRA DA COSTA AGRAVADO: EVAMAR FRANCISCO LACERDA, T E J ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO O agravado-embargado Evamar Francisco Lacerda, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse processual (id. 76801752). Intime-se o agravante-embargante para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retorne o processo concluso. Brasília - DF, 28 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora